Tribunal: TJMT
Processo: 1015270-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015270-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, entendendo não haver a negativa administrativa no fornecimento do insumo alimentar pleiteado (Pregomin Pepti), bem como do serviço de fisioterapia requerido, indeferiu a liminar vindicada na ação de origem.
O Ministério Público sustenta que há comprovação da recusa administrativa no fornecimento do leite e da fisioterapia, eis que o leite sequer é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e que, no tocante a fisioterapia, observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança não está realizando devido à gravidade da sua situação, o que o leva a pertencer ao grupo de risco do Novo Coronavírus, no entanto, a fim de evitar o risco de contaminação, por ora, a fisioterapia deve ser fornecida em seu domicílio por profissional da rede pública municipal, eis que a criança não pode aguardar até que não mais haja risco de contaminação, pois o decurso de tempo poderá causar vários outros danos à sua saúde.
Assevera que, os relatórios médicos de fls. 23/24 – Num. 32890017 indicam que o infante, portador da patologia anoxia neonatal grave e intolerância à fórmula láctea comum, gastrostomizado dia 28/02/2020 por distúrbio grave de deglutição (CID P21.0 e CID R62), necessita do leite e da fisioterapia.
Aduz que, a assessoria ministerial contatou a genitora do infante, Sra Amanda Venância (telefone 66 99994-6461), a qual afirmou que agendou a fisioterapia na Central de Regulação do Município antes do surgimento do Novo Coronavírus (COVID-19), no entanto, logo após, surgiram as medidas de contenção do vírus, motivo pelo qual não foi realizada nenhuma sessão, justificando a necessidade da fisioterapia em seu domicílio, bem como que a genitora da criança informou também que esta encontra-se internada no Hospital Santa Casa de Rondonópolis devido o agravamento de sua situação, com previsão de alta nesta data, afirmando que necessita do leite, pois devido o alto custo, não possui condições financeiras de adquirir sem prejuízo do sustento da família.
Neste contexto, requer que seja recebido o presente agravo de instrumento e concedida, inaudita altera parte, a tutela ativa, com a consequente reforma da decisão, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, o fornecimento do tratamento de fisioterapia remota e do leite Pregomin Pepti ao Infante MIGUEL SANTOS MACEDO, para que o paciente tenha garantido seus direitos constitucionais à saúde e dignidade, dando-lhe ao final, provimento, de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Foi proposta originalmente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso, almejando a condenação dos Requeridos no fornecimento do insumo alimentar (Pregomin Pepti), bem como de serviço de fisioterapia em favor do infante M.S.M, tendo em vista este ser portador da patologia anóxia neonatal grave e intolerante a fórmula láctea comum.
O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a liminar vindicada, entendendo não haver a negativa administrativa no fornecimento do insumo alimentar pleiteado (Pregomin Pepti), bem como do serviço de fisioterapia requerido.
Ocorre que, após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico melhor.
Consta nos autos originários relatórios médicos, disponíveis no ID n. 32890017, constatando o quadro de saúde do menor, bem como a necessidade de ser disponibilizado à este serviço de fisioterapia e fórmula alimentar (Pregomin Pepti), destarte, para melhor apreciação do caso, reproduzo parte dos referidos documentos médicos, vejamos:
Paciente nascido de parto normal, com período expulsivo (...) evoluiu com anóxia neonatal grave (...) permaneceu em UTI neonatal por 36 dias. Atualmente com sequelas neurológicas e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Faz acompanhamento com pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e neurologista. Foi gastrotomizado em 28/02/2020, por distúrbio grave de deglutição. (...) paciente com anóxia neonatal grave e intolerância à fórmula láctea comum (CID P 21.0 e R62).
Uso interno:
1 – Pregomin Pepti – 400mg (previsão mensal: 11 latas/mês)
Verifico, ainda, que consta nos autos também o Ofício n. 153/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra Preta, informando o seguinte:
(...) “...Venho informar a Vossa Excelência que o leite não está inserido dentro das aquisições do SUS. O município não disponibiliza do Programa Municipal de Alimentos Especiais voltado ao tratamento de saúde, incluindo o leite citado. Saliento ainda, que o leite não é fornecido pelo Programa de Alto Custo. Quanto a fisioterapia motora, o paciente, o paciente não está fazendo devido pertencer ao grupo de risco...”
Outrossim, quanto a necessidade do insumo alimentar pleiteado o Núcleo de Apoio Técnico asseverou que:
a) Fórmula Nutricional Pregomim Pepte: fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente hidrolisada e com restrição de lactose, com DHA e ARA, e nucleotídeos.
Registro na ANVISA: Sim, como alimento.
Quanto a Receita médica: Consta Receita Válida
Assegurado no SUS: Não
Ademais, quanto a necessidade do fornecimento do serviço de fisioterapia requerido, o Núcleo de Apoio Técnico concluiu que:
1. Área médica do pleito: Terapia de reabilitação;
2. Motivo do pleito: reabilitaçao;
3. Quanto a urgencia: esta demanda é ELETIVA;
3-1. Da solicitação: Fisioterapia: Esta demanda e é de responsabilidade da Unidade Descentralizada de Reabilitacao de Pedra Preta;
Deste modo, estando incontroverso, pelas informações acima trazidas, que o insumo alimentar pleiteado e recomendado pelo médico que acompanha o paciente não é disponibilizado pela rede pública de saúde (SUS), tenho que a negativa administrativa no fornecimento deste está demonstrada, devendo os Requeridos serem condenados na obrigação de fornecê-lo imediatamente, ante o quadro grave de saúde do menor.
Inclusive, penso o mesmo a respeito do serviço de fisioterapia requerido, vez que está comprovado pelos documentos médicos anexos aos autos a necessidade da disponibilização deste com certa brevidade, e acredito ser temerário aguardar o fim da pandemia do COVID-19 para se disponibilizar tal serviço.
Por fim, apenas ressalto que, apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos tratamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso a estes, não seria necessário o ajuizamento da demanda.
Assim, ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta o fornecimento do tratamento de fisioterapia remota e do insumo alimentar Pregomin Pepti ao Infante M.S.M.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora